Tribunal: STF
Processo: HC 252742
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Barroso Serpa, em favor de Mauro de Almeida Soares Filho, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso em Mandado de Segurança 72.465/RO.



    O paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 299 do Código Penal, “na condição de funcionário público do Município de Mirante da Serra/RO.”



    Na sentença, o juiz determinou a perda da função pública.



    Transitada em julgado a sentença penal condenatória, “o Douto Juízo Sentenciante determinou a expedição de ofício tanto à Prefeitura do Município de Mirante da Serra/RO, local onde os fatos descritos na sentença condenatória, como também, à Prefeitura do Município de Ouro Preto do Oeste/RO, sendo que quanto a este Município, nada fora referido na denúncia e muito menos na sentença condenatória.”



    Inconformado, “o Paciente impetrou mandado de segurança contra a referida decisão, tendo o e. TJRO denegado a segurança sob o fundamento de que “analisando o caso concreto, se verifica que, se não bastasse o fato de que o réu se enquadra tipicamente nos requisitos objetivos para a perda do cargo (pena privativa de liberdade superior a um ano no inciso I e pena superior a 4 anos, inciso II, ambos do artigo 92 do CP), fato é que os crimes foram cometidos no exercício da função e por centenas de vezes”.”



    Daí a interposição de recurso ordinário de mandado de segurança no STJ, para o fim de ver resguardado o cargo público em Ouro Preto do Oeste/RO.



    Não conhecido o recurso por ausência de preparo, vem o impetrante a esta Corte.



    Neste habeas corpus, requer “A) A concessão da ordem, reconhecendo-se o constrangimento ilegal referente à decretação de deserção do recurso ordinário constitucional interposto pelo Paciente para fins de discussão exclusiva dos efeitos da condenação criminal que lhe fora imposta, determinando-se assim, à 5ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça proceder o regular processamento e julgamento do aludido (RMS 72465/RO), independentemente do recolhimento de custas recursais; B) De igual forma, caso seja superado o argumento contido na alínea “a”, pugna pela concessão da ordem, para assim, reconhecer o constrangimento ilegal atinente ao reconhecimento da deserção do recurso ordinário constitucional interposto pelo Paciente para fins de discussão exclusiva dos efeitos da condenação criminal que lhe fora imposta, e, que teve como fundamento o mero erro no preenchimento da guia, determinando-se assim, que a 5ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça proceda o regular processamento e julgamento do aludido (RMS 72465/RO), eis que tais custas foram de fato recolhidas aos cofres público, tendo ocorrido mero erro no preenchimento da guia; C) Requer-se ainda a intimação do Digno Representante do Ministério Público Federal; D) Requer-se ainda a intimação do Impetrante quando da inclusão do presente Habeas Corpus em pauta para julgamento, já que fará uso do direito de sustentação oral.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível, porquanto ausente qualquer risco à liberdade do paciente, nem mesmo indiretamente. Tanto é assim que, para buscar seu direito, o impetrante manejou mandado de segurança no Tribunal de Justiça e interpôs recurso em mandado de segurança no STJ.



    É dizer: seja qual for o resultado do julgamento, a liberdade do paciente não está sob risco. Vejam-se:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DA PENA DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...)



    4. O habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado quando se pretende impugnar a condenação à perda do cargo público, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 



    5. Agravo interno desprovido” (RHC n. 220.948-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.2.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Efeitos da condenação. Perda do cargo público. Pretensão de afastamento do referido efeito. Habeas corpus. Via processual inadequada. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. Conforme já manifestou o Supremo Tribunal Federal, ‘o habeas corpus é remédio jurídico destinado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, razão por que descabe, nessa via, analisar questões que não representem ameaça a esse direito (...)’ (HC nº 125.991/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15). 



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 206.828-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO: VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.468-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2014).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. O habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para pleitear a reintegração em cargo público, posto tratar-se de questão alheia ao direito de ir e vir. 



    4. In casu, o agravante requer a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 5. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento” (HC n. 114.490-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10.12.2013, DJe 12.3.2014)



    Naquele Tribunal, o recurso em mandado de segurança não foi conhecido nos termos seguintes:



    Mediante análise dos autos, verificou-se que o recurso em mandado de segurança não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. 



    A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não o regularizou. Isso porque apresentou petição contendo guia de recolhimento de custas e comprovante de pagamento, no entanto, no momento do preenchimento do formulário eletrônico, indicou errôneamente o recurso escolhido, ou seja, em vez de recolher as custas do recurso em mandado de segurança, fez o recolhimento sob rubrica diversa ("recurso ordinário", rubrica exclusiva para o recurso ordinário interposto com fundamento no art. 105, II, "c", da Constituição Federal).



    Ao interpor agravo regimental, o impetrante fundamentou suas razões nos seguintes pontos:



    Em suas razões, o agravante sustenta que o recurso merece ser conhecido, pois a determinação relacionada ao preparo foi devidamente cumprida. Alega que houve apenas equívoco no preenchimento da guia, com a escolha de recurso diverso, o que ocasionou inclusive um pagamento superior aos cofres públicos. Afirma que há formalismo exacerbado no não conhecimento do recurso na situação.



    Agora, a alegação é de que não há custas em mandado de segurança em matéria criminal, muito embora ele as tenha recolhido.



    É certo que, em matéria penal, os recursos estão livres de preparo. Todavia, mandado de segurança não é recurso e é um instrumento preponderantemente cível.



    Tanto é assim que o próprio impetrante confessa que “o valor recolhido pelo Paciente na rubrica recurso ordinário foi em dobro, ou seja, de R$ 944,92, sendo valor muito superior ao exigido, caso tivesse sido adotada a rubrica correta (recurso em mandado de segurança).”



    Ao compulsar os autos, verifico, todavia, flagrante ilegalidade que não pode ser sanada por nenhuma outra via processual, uma vez que a decisão do Juízo de primeiro grau transitou em julgado e o paciente tentou derrubá-la apenas por meio do mandado de segurança.



    É dizer: se não conhecido o presente habeas corpus, não restará ao paciente nenhum outro instrumento; nem mesmo a revisão criminal, porquanto a decisão proferida foi tomada somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    Por outro lado, também é incabível ação rescisória.



    Analiso o caso.



    Na espécie, o paciente possuía vínculo efetivo como fisioterapeuta em dois municípios (Mirante da Serra e Ouro Preto do Oeste) e residia neste último.



    Como o paciente residia em Ouro Preto do Oeste, prestava regularmente seus serviços naquele município, enquanto, segundo os autos, falsificava a folha de ponto no município de Mirante da Serra, objeto da denúncia e da sentença. (eDOC 6, p. 13)



    Na sentença condenatória, o magistrado determinou a perda do cargo público, o que fez a defesa presumir que tal determinação se restringia ao cargo em que praticado o crime, em Mirante da Serra.



    Somente depois de transitar em julgado a sentença penal condenatória, o Juízo da Execução oficiou aos dois municípios para que fosse o paciente demitido.



    Os autos demonstram, portanto, que o paciente jamais praticou o crime no município onde residia e que a falsificação em Mirante da Serra se dava exatamente pela dificuldade que tinha de se deslocar de sua residência para aquele município.



    Na lição de Cezar Bitencourt, “A perda deve restringir-se somente àquele cargo, função ou atividade no exercício do qual praticou o abuso, porque a interdição pressupõe que a ação criminosa tenha sido realizada com abuso de poder ou violação de dever que lhe é inerente.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. Editora Saraiva. 8ª edição. 2014, p. 367) 



    O Superior Tribunal de Justiça, órgão com última palavra em matéria infraconstitucional, tem o mesmo entendimento:



    “[...] 14. O cargo, função ou mandato a ser perdido pelo funcionário público como efeito secundário da condenação, previsto no art. 92, I, do CP, só pode ser aquele que o infrator ocupava à época da conduta típica. 15. Ação penal julgada procedente." (APn n. 629/RO, Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 28/6/2018, DJe 10/8/2018 – grifo nosso).”



    Frise-se que, eventualmente, pode ser determinada a perda de dois cargos, quando evidenciada a interligação da prática do crime em ambos, o que não ficou demonstrado nos autos. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas concedo a ordem de ofício para cassar a decisão proferida pelo Juízo da Execução e afastar a perda da função pública no município de Outro Preto do Oste.



    Oficie-se à Prefeitura de Ouro Preto do Oeste para que torne sem efeito o ato demissório e providencie a imediata reintegração do paciente.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente